Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. VÍCIO OCULTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência e condicionou a concessão da gratuidade de justiça, em ação de rescisão contratual envolvendo compra e venda de veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça e da tutela recursal destinada à suspensão das parcelas do financiamento e à vedação de negativação.

III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Demonstrados indícios de vício oculto grave e de coligação contratual entre compra e venda e financiamento, está configurada a probabilidade do direito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a resolução do contrato de compra e venda por vício do produto acarreta a ineficácia do contrato de financiamento, quando presentes contratos coligados.
5. Além disso, há indícios de que a revendedora atuou como intermediária direta da instituição financeira, circunstância que, em tese, atrai a responsabilidade solidária do banco pelos vícios da contratação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a instituição financeira que viabiliza a venda integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do negócio, não sendo considerada mera terceira estranha à relação: “A instituição financeira que atua no setor automobilístico, viabilizando a venda de veículos, integra a cadeia de consumo e é solidariamente responsável pelos vícios do produto.”. (STJ, REsp 1.379.839/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 02/02/2015).
6. O risco de dano decorre da exigência de parcelas superiores à renda do consumidor e da iminência de inscrição em cadastros restritivos. Jurisprudência aplicada: (STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24/11/2020, DJe 10/02/2021; STJ, REsp 1.379.839/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/11/2014, DJe 02/02/2015).

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento Conhecido e Provido. Decisão agravada reformada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CPC, arts. 99, §3o; 300; 995, parágrafo único; 1.015, I; 1.019, I; e
• CDC, arts. 7o, parágrafo único; 18; 25, §1o.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021; e
STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24/11/2020, DJe 10/02/2021;STJ, REsp 1.379.839/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/11/2014, DJe 02/02/2015.